Tribunal: TJDFT
Processo: 0008303-23.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENAL CRIME DE LESÃO CORPORAL. DISCUSSÃO ACALORADA. DOLO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CONFIRMADA.

1 Ré absolvida por insuficiência da prova quanto à infração ao artigo 129, § 9o do Código Penal, por supostamente lesionar a própria genitora.

2 Havendo dúvida razoável acerca da intenção da ré em machucar a própria mãe durante acalorada discussão familiar, Absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

3 Apelação não provida.